Tribunal: TJBA
Processo: 8008350-04.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8008350-04.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELADO: GABRIEL FILIPE MOURA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CIRO SILVA DE SOUSA, DEUSDEDITE GOMES ARAUJO, RAFAEL LINO DE SOUSA

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AFASTAMENTO. MÉRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO. CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CONFIGURAÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RELATIVIZAÇÃO. ANULAÇÃO DA DECISÃO. SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. REC
URSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra a sentença proferida pela Vara do Júri da Comarca de Juazeiro, nos autos da Ação Penal nº 8008350-04.2022.8.05.0146, que absolveu Gabriel Filipe Moura dos Santos da acusação de duplo homicídio qualificado e tentativa de homicídio. A acusação sustenta que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos e requer a anulação do julgamento.

2. Narram os autos que no dia 09 de dezembro de 2021, por volta das 17h18min, no Bairro Padre Vicente, em Juazeiro, o apelado teria, a mando de seu pai Antônio Moura Sande, efetuado disparos de arma de fogo contra o casal DAMIÃO NETO DA SILVA e ADRIANA SILVA FERREIRA e o filho menor Bernardo, resultando em duplo homicídio consumado e tentativa de homicídio, todos qualificados por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas. No dia dos fatos, as vítimas estavam dentro do veículo em frente à sua residência, quando foram surpreendidas por disparos de arma de fogo, proferidos por pessoa dentro de um carro FIAT argo, cor branca, consoante Relatório de Investigação Criminal (RIC). Conforme oitiva de testemunha em sede policial, DAMIÃO trabalhava com “cobranças pesadas”, e a morte dele já era esperada em razão da atividade que ele exercia. DAMIÃO trabalhava com MOURA, porém, se desentenderam e não estavam mais juntos exercendo o trabalho. Consoante os autos do Inquérito Policial e em informações de investigações de campo, chegou-se a suspeita de que a arma utilizada no crime teria sido a de GABRIEL, vez que foi utilizada a mesma dinâmica de outros crimes de homicídio em que ele já foi denunciado. Oficiado o Exército Brasileiro para coletar informações sobre eventual arma de fogo registrada em nome do réu, constatou-se o registro de uma espingarda cal. 12, marca HUGLU, modelo XR7, o mesmo utilizado por um dos autores na morte de COSMO e CAIO, bem como nestes crimes de homicídios de DAMIÃO e ADRIANA, conforme RIC e Laudo Pericial juntados aos autos. Após o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência de GABRIEL, foram apreendidas 02 (duas) armas de fogo registras em seu nome, quais sejam: Espingarda calibre 12, semiautomática, marca HUGLU, modelo XR7, nº 20M0693 e Pistola de marca Taurus, calibre 380, nº KSD46528. Além disso, foi dado cumprimento ao mandado de prisão temporária em seu desfavor. Foram realizados três exames de MICROCOMPARAÇÃO BALÍSTICA entre os estojos coletados em locais de 03 (três) duplos homicídios ocorridos em Juazeiro, dentre eles o duplo homicídio investigado nestes autos vitimando DAMIÃO e ADRIANA. Destacou-se que foi oficiado o CLUBE DE TIRO VALE DO SÃO FRANCISCO, que informou que GABRIEL é filiado desde 06/04/2021 e que participou de treinamentos ou competições na referida entidade de tiro, bem como em outras entidades não vinculadas, somente em 15/06/2021; 21/08/2021; e 07/07/2022, demonstrando, assim, que GABRIEL adquiriu a Espingarda no ano de 2021 e jamais a utilizou para a prática esportiva, desvirtuando a finalidade da sua inscrição como CAC. Salientou-se que, por mais que o réu tenha negado os fatos, este não indicou para quem supostamente teria emprestado sua arma, eventualmente auxiliando materialmente o autor do crime, apresentando versões contraditórias em seu interrogatório, quando afirmou que esteve na posse da sua arma somente em 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Ministério Público possui legitimidade para recorrer da decisão absolutória proferida pelo Tribunal do Júri; (ii) estabelecer se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar sua anulação nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A legislação processual penal assegura ao Ministério Público a legitimidade para recorrer da decisão do júri manifestamente contrária à prova dos autos, conforme art. 593, III, "d", do CPP.

5. A soberania dos veredictos, garantida pelo art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/1988, impõe respeito às decisões do júri, salvo quando flagrantemente dissociadas do conjunto probatório.

6. A anulação da decisão do júri somente é cabível quando o veredicto for arbitrário e destituído de qualquer suporte nos autos, o que não se verifica no caso concreto.

7. A autoria é sustentada por relatório de investigação, laudo de microcomparação balística e apreensão de espingarda calibre 12 compatível com os estojos coletados no local do crime, arma esta registrada em nome do réu.

8. As testemunhas arroladas pela defesa prestaram depoimentos contraditórios, pouco verossímeis e destituídos de comprovação documental idônea, não sendo suficientes para infirmar a robusta prova técnica e indiciária constante dos autos.

9. Diante do descompasso entre o conjunto probatório e a decisão absolutória dos jurados, configura-se hipótese de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, autorizando a anulação do veredicto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

“O Ministério Público possui legitimidade para recorrer de decisão absolutória do Tribunal do Júri nos termos do art. 593, III, ‘d’, do CPP.”

“A soberania dos veredictos não impede o controle judicial excepcional quando a decisão do Tribunal do Júri se mostra manifestamente contrária à prova dos autos.”

“A absolvição baseada em testemunhos frágeis e contraditórios, quando contraposta a provas técnicas consistentes de autoria, justifica a anulação da decisão do júri.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 501226/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, T6, j. 27.06.2017, DJe 01.08.2017; STJ, AgRg no REsp 1442069/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 07.06.2016, DJe 22.06.2016; TJBA, Apelação nº 0000028-05.2020.8.05.0049, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 09.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação
Criminal
n.º 8008350-04.2022.8.05.0146,
em que figura como apelantes
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e outro, e como apelado
GABRIEL FILIPE MOURA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida em contrarrazões e, no mérito,
DAR PROVIMENTO ao recurso
para desconstituir a decisão vergastada, determinando a submissão do réu a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84